Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória de ID 242087598 dos autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença movido em face por MARIA ELZI DOS SANTOS MENDES, que rejeitou a impugnação nos seguintes termos, in verbis: “ (...) Ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, rejeito a preliminar. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No (0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ . O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;(c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. QUANTO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA O Distrito Federal apontou para a existência de excesso de execução, pois a exequente considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando, assim, tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos. Intimada para se manifestar, a exequente alegou que os cálculos do executado estão incorretos, pois o posicionamento da carreira da exequente está equivocado, bem como demonstra qual seria o padrão que entende correto. Não merece acolhimento as alegações apresentadas pela exequente, em sede de réplica, vejamos.Conforme as razões de ID 241832306, temos que a exequente considerou para fins de progressão, apenas o tempo de exercício da profissão. No entanto, a progressão da carreira depende de outros fatores, como as exigências para progressão por merecimento, conforme pode ser verificado no art. 3o, parágrafo único da PORTARIA No 280, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018: Art. 3° Ao servidor que foi posicionado na terceira, quinta, sétima ou nona etapa, até 05 de maio de 2013, e ainda não tiver atendido às exigências para a progressão por merecimento, nos termos do item 2, do Anexo I, da Portaria 231, de 24 de agosto de 2004, fica garantido o posicionamento no padrão inicial do terceiro, quinto, sétimo ou nono nível, respectivamente. Parágrafo único. O servidor de que trata o caput do artigo ficará retido no padrão inicial do terceiro, quinto, sétimo ou nono nível, até que cumpra os requisitos para a progressão por merecimento. Com base nas informações da Secretaria de Educação em ID 238297937, a progressão por mérito da 4a barreira, somente aconteceu em 01/11/2018, momento no qual passou a ter direito ao recebimento de 113% a título de GIC. Tal fato, é constatado nas fichas financeiras da exequente (ID 232667502), que de janeiro de 2015 a outubro de 2018 recebeu 93% a título de 10532 GIC ASSISTENCIA LEI 3319/04, sendo que o aumento de 113% de GIC passou a incidir em novembro de 2025. Assim, a princípio, deveria ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 238297936. Todavia, a Fazenda Pública realizou a limitação do débito até 01/02/2021. Assim, determino que a parte exequente traga aos autos nova planilha, a qual deverá utilizar como valor base, o método utilizado pelo Distrito Federal e aplicar para fins de atualização do crédito os mesmos índices fixados acima, contendo o período de 01/09/2015 a 31/12/2015. Prazo: 15 (quinze) dias.Após, intime-se o Distrito Federal para manifestação em 30 dias úteis (incluída a dobra legal). Ultrapassados os prazos acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. (...)” Em suas razões recursais (ID 74117842), o agravante/executado alega, em síntese, prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória n.°0735030-49.2024.8.07.0000, na qual busca a desconstituição do título executivo judicial que embasa a execução originária, inexigibilidade da obrigação, em razão do desrespeito, pelo acórdão exequendo, ao entendimento firmado, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.° 864 da Repercussão Geral, e excesso de execução, pela aplicação da Selic sobre o débito consolidado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, alegando que a decisão trará prejuízo ao Erário, diante da possibilidade de expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento. Ausente o recolhimento do preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição, o ponto central da controvérsia é decidir se há elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos alegados perigo da demora e probabilidade do direito necessário à atribuição do efeito suspensivo ao recurso sob análise. Nos limites desta análise, além da existência de controvérsia entre a probabilidade do direito alegado, que poderá ser mais bem esclarecida após o exercício do contraditório em sede recursal, reputo ausente o necessário perigo da demora, o qual, após a leitura atenta das razões recursais, vislumbro como meramente abstrato. Logo, não demonstrada a suficiente probabilidade do direito invocado, bem como que o perigo da demora, entendo como imperioso oportunizar o contraditório regular para o aprofundamento da controvérsia no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.